Tribunal: TJES
Processo: 5001675-47.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001675-47.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA SILVA AGOSTINI
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TABELA BANCO CENTRAL. PARÂMETRO NÃO ABSOLUTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO NO CASO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em relação ao recurso interposto por
ALEXANDRE CARVALHO VENTURIN, requereu a gratuidade da justiça.
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face do banco recorrido, por meio da qual alega, em síntese, a existência de irregularidades em contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes. Sustenta que, além da cobrança indevida de seguro prestamista, o contrato apresenta cláusulas abusivas, especialmente no que se refere à taxa de juros aplicada. Requereu, ao final, a revisão do contrato para adequação das taxas de juros aos parâmetros legais e de mercado, a devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença (ID 16426484)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Em análise detida dos autos, não observei qualquer espécie de irregularidade na tarifa de juros aplicada ao contrato celebrado entre as partes.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
:

“O contrato em análise refere-se a empréstimo consignado celebrado por beneficiária do INSS. Nesses casos, o limite de juros aplicáveis é definido por norma administrativa específica: a Instrução Normativa PRES/INSS nº 144, de 15 de março de 2023, que alterou a Instrução Normativa PRES/INSS nº 138, de 10 de novembro de 2022, passando a vigorar nos seguintes termos:

Art. 1º A Instrução Normativa PRES/INSS nº 138, de 10 de novembro de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 12 [...]

II - a taxa de juros não poderá ser superior a 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao mês para as operações de empréstimo consignado em benefício previdenciário, devendo expressar o Custo Efetivo Total - CET do empréstimo; (NR)

No caso concreto, a instituição financeira demonstrou que a taxa praticada no contrato celebrado com a parte autora respeita o limite regulamentar vigente à época da contratação. O cálculo apresentado pela parte autora desconsidera as especificidades da operação consignada e adota metodologia incompatível com a realidade do contrato analisado, sem base técnica ou comprovação documental idônea. Ao revés, a requerida trouxe documentos que indicam a legalidade da taxa aplicada, em conformidade com o teto fixado pela instrução normativa supracitada.”

Não obstante,
após consulta no site do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-06-05), tendo como base as taxas de juros
aplicados pelas instituições financeiras para “crédito pessoal consignado INSS”,
vislumbra-se que foram de: mínimo de 1,38% a.m. e 17,82 a.a.; e máximo de 2,20% a.m. e 29,82% a.a, de modo que, a taxa média foi de 2,01% a.m e 26,98% a.a.

A fixação da taxa de juros remuneratórios acima da média praticada pelo mercado, por si só, não importa em abusividade contratual, pois as instituições financeiras atuam em regime de livre competição, cabendo ao consumidor a procura pela taxa que melhor atenda a seus interesses.

No caso dos autos, as taxas firmadas pelas partes em 06/06/2023, de 1,70% a.m. e 22,42% a.a (ID 16426204), não superam o dobro da taxa média divulgada pelo Bacen na mesma época, situação que não se revela apta a caracterizar a aventada abusividade.

Neste campo caminha a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO.
SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ).

3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso.

4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.

5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.035.980/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Não obstante, considerando que o empréstimo foi contratado em 2023, estava em vigência, à época, a IN INSS nº
138, de 10 de novembro de 2022
, que determina que “
II - a taxa de juros não poderá ser superior a 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao mês para as operações de empréstimo consignado em benefício previdenciário, devendo expressar o Custo Efetivo Total - CET do empréstimo; (NR)”
, e, analisando a taxa aplicada (
1,70% a.m) estando dentro do parâmetro estabelecido pela instrução normativa do INSS vigente à época da contratação.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 28/2008. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema nº 27 do STJ). 2. Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato entre as partes (2,05% a.m. e 28,08% a.a.) é infimamente superior ao praticado pela instituição financeira, em taxa média de mercado, no período em que se firmou o contrato (2% a.m. e 26,84% a.a.), fato que não configura abusividade contratual. 3. Considerando que a Instrução Normativa INSS nº 28/2008, com redação alterada, à época, pela Instrução Normativa INSS nº 92/2017, indica que: “a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo”, inexiste ilegalidade na cobrança perpetrada pelo Apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Em relação ao seguro prestamista, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“No tocante ao seguro prestamista, o contrato apresentado revela a
previsão clara da cobrança do seguro, com destaque em campo próprio e valor discriminado
. A contratação foi realizada por meio digital, com a adoção de medidas de segurança e validação exigidas pela legislação vigente, tais como biometria facial, geolocalização compatível com o domicílio da autora e aceite expresso via plataforma eletrônica. Não há prova de que a contratação tenha sido imposta ou que tenha havido qualquer forma de vício de consentimento, sobretudo pelo caráter opcional da cláusula, a qual consta expressamento do instrumento ID nº 63036852.” (
grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Contudo, suspendo a sua exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)